Tribunal: CARF
Processo: 15504.726743/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726743/2019-28
ACÓRDÃO
3202-002.219 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAMBE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DISTINTOS. MESMO TRIMESTRE.
POSSIBILIDADE.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos
distintos, cujo objeto trata do mesmo trimestre da contribuição de pedido
já realizado, tratando-se de pedido com caráter autônomo e não como um
pedido de retificação do pedido anterior.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE
INÍCIO. PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE.
O termo de início do prazo para aproveitamento de créditos por meio de
ressarcimento em espécie ou compensação se dá no primeiro dia do
trimestre seguinte ao que os créditos se referem.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário devendo os autos retornarem à DRJ para análise da liquidez e da
certeza do crédito, se necessário com a conversão em diligência, superada a restrição formal.
Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que negava provimento ao recurso.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3202-002.209, de 17 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
15504.725350/2019-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.219 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726743/2019-28
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de Cofins - Mercado Interno,
referente ao 4° trimestre de 2014.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Normas de Administração Tributária
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR. TRIBUTO E PERÍODO DE
APURAÇÃO IDÊNTICOS. PEDIDO INICIAL AINDA EM TRÂMITE. VEDAÇÃO.
Pendente de decisão administrativa pedido de ressarcimento, é vedado novo
pedido relativo ao mesmo período de apuração e tributo, ainda que alegado fato
ou direito superveniente àquele em vigor na data do pedido inicial (aplicação do
art. 59, da Instrução Normativa RFB no 1.717, 2017).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.219 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726743/2019-28
3
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugnando pelo
reconhecimento da ausência de prescrição para pleitear o crédito tributário, bem como, por sua
integral homologação.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.
DO MÉRITO
1- Da (im)possibilidade de transmissão de PER Complementar
A DRF de origem indeferiu o pleito, essencialmente, com base nos seguintes
fundamentos:
a) Existência de PER anterior para o mesmo período;
b) Existência de litígio administrativo acerca do direito creditório pretendido, o
que impossibilitaria a transmissão do PER.
c) impossibilidade de retificação dos pedidos originais.
Por sua vez, alega a Recorrente que o entendimento firmado pela DRJ se mostra
claramente equivocado na medida em que todos os créditos identificados pela
Recorrente após a realização do procedimento de revisão fiscal foram objetos de
novos pedidos de ressarcimento complementares, não se tratando de retificação
dos PER’s anteriormente transmitidos para o período a justificar a fundamentação
adotada pela DRJ.
Alega ainda a Recorrente que foi, justamente, pela impossibilidade de promover a
retificação dos PER ́s que realizou a transmissão do PER complementar objeto do
presente processo. Esta é, inclusive, a causa adotada pela própria Receita Federal
para autorizar a transmissão do pedido de ressarcimento via formulário em papel.
Confira-se o que dispõe o artigo 56 da IN RFB no 1.717/17:
Art. 56. O pedido de ressarcimento e a declaração de compensação devem
ser efetuados mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução
Normativa, ou mediante o formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.219 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726743/2019-28
4
Aqui, entendo assistir razão a Recorrente.
A partir da leitura do art. 25 da Instrução Normativa no 1.717/2017, vigente à
época dos fatos, concluiu o julgador, assim como a DRF de origem, que não seria
possível a transmissão de mais de um PER relativo ao mesmo período.
Entretanto, com a devida vênia, não entendo haver tal restrição, por tratar-se de
pedidos autônomos, com créditos distintos, não há vedação a que o contribuinte
apresente mais de um PER relativos a um mesmo período, muito menos deve ser
aplicar à hipótese as disposições relativas à retificação dos pedidos.
Adoto como minhas razões de decidir o voto vencedor do Ilustre Conselheiro
Rafael Luiz Bueno da Cunha, no acórdão no 3002-002.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA
EXTRAORDINÁRIA:
Da possibilidade de mais de um PER relativo a um mesmo período
Em relação à existência de mais de um PER para o mesmo período, a
autoridade julgadora da 1a instância, avalizando o embasamento do
indeferimento, consignou que:
Ora, se cada Pedido deverá ser efetuado pelo saldo remanescente no
trimestre calendário, não tem lógica a interpretação dada pela
Manifestante ao defender a possibilidade de apresentação de mais de um
pedido para o mesmo trimestre. Cada trimestre tem um único saldo e é
esse que poderá vir a ser objeto de PER desde que observadas as demais
condições de apuração em DACON e na escrituração, com observâncias das
disposições legais (fáticas e temporais) pertinentes
A partir da leitura do art. 32 da Instrução Normativa no 1.300/2012, vigente
à época dos fatos, concluiu o julgador, assim como a DRF de origem, que
não seria possível a transmissão de mais de um PER relativo ao mesmo
período. Contudo, não é essa a melhor interpretação da norma. Tratando-
se de pedidos autônomos, com créditos distintos, não há vedação a que o
contribuinte apresente mais de um PER relativos a um mesmo período.
Já decidiu nesse sentido a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DISTINTOS. MESMO TRIMESTRE.
POSSIBILIDADE.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos
distintos, cujo objeto trata do mesmo trimestre da contribuição de pedido
já realizado, tratando-se de pedido com caráter autônomo e não como um
pedido de retificação do pedido anterior. Acórdão 9303-014.083, de 22 de
junho de 2023
Do termo de início do prazo para aproveitamento dos créditos
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.219 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726743/2019-28
5
Além do indeferimento com base na duplicidade de pedidos, a DRJ, assim
como a DRF de origem, considerou que:
(...)
ainda que superada fosse a duplicidade de PER para o mesmo período,
quando da apresentação do PER em questão, em 24/06/2015, já havia
decorrido o prazo para aproveitamento de créditos decorrentes de
operações realizadas nos meses de abril e maio/2010.
Considerou, portanto, prescrito o direito ao aproveitamento dos créditos
relativos a abril e maio de 2010, vez que o PER em discussão foi transmitido
em 24/06/2015.
Para se chegar a essa conclusão, a contagem do prazo prescricional foi feita
considerando-se como termo de início o primeiro dia do mês subsequente
ao da apuração, o que se deu com fundamento no art. 1o do Decreto no
20.910/1932.
Como se sabe, o pedido de ressarcimento dos créditos só pode ser feito
após o encerramento do trimestre ao qual se referem, de maneira que
considerar como termo inicial do prazo prescricional o primeiro dia do mês
subsequente ao de sua apuração implicar iniciar a contagem do prazo de
caducidade de um direito em momento em que ele ainda não podia ser
exercido.
O Parecer PGFN/CAT no 2.370/2012 opina pela aplicação dos prazos do
CTN, em detrimento da norma prevista no Decreto no 20.910/1932. 27.
A natureza tributária acima caracterizada, a nosso ver, é suficiente para
indicar que o prazo extintivo aplicável para a regulamentação da prescrição
desses créditos deve vir do substrato normativo tributário em detrimento
de diploma genericamente aplicável a qualquer outro crédito público. O
CTN é materialmente mais específico que o Decreto no 20.910, de 1932, por
ser norma geral tributária, nos termos do art. 146 da CF, e o CTN é mais o
referido Decreto N° 20.910, de 1932.
(...)
37.
Enfim, além do óbice legal constante do art. 74 da Lei N° 9.430, de 1996,
considerar que tais créditos não são tributários não nos parece ser o
caminho mais simples, eficiente e seguro, motivo pelo qual entendemos
que o prazo prescricional para a utilização dos créditos previstos nesta
seção, seja por compensação, seja por ressarcimento, deve ser contado nos
termos do art. 168 e 169 do CTN, segundo sistemática exposta nos itens 98
a 101 do Parecer PGFN/CAT/N° 2093, de 2011.
Dessa forma, considero que o termo de início do prazo para
aproveitamento dos créditos por meio de ressarcimento em espécie ou
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.219 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726743/2019-28
6
compensação se dá no primeiro dia após o encerramento do trimestre,
momento em que se torna possível transmitir o competente pedido. Voto,
assim, por afastar a prescrição do direito de aproveitamento dos créditos.
Por fim, entendo ser legítimo o direito de a recorrente apresentar mais de um
pedido de ressarcimento relativo ao mesmo período, merecendo-se afastar a
prescrição do direito de aproveitamento dos créditos.
Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário devendo
os autos retornarem à DRJ para análise da liquidez e da certeza do crédito, se
necessário com a conversão em diligência, superada a restrição formal.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário devendo os autos retornarem à DRJ para análise da liquidez e da certeza do
crédito, se necessário com a conversão em diligência, superada a restrição formal.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 476
DF CARF MF
Original